Tribunal: TCU
Processo: 029.027/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu de embargos de declaração em face de sua intempestividade e da preclusão lógica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1354/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento para tornar nulo o Acórdão 1354/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. encaminhar o feito ao gabinete do Ministro Walton Alencar Rodrigues, relator do Acórdão 14596/2019-TCU-Primeira Câmara , para apreciação dos embargos de declaração constantes da peça 99; e 9.4. dar ciência da presente deliberação ao recorrente.